Tribunal: TJDFT
Processo: 0700458-44.2023.8.07.0019
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
CIVIL E CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVAÇÃO POR DÍVIDA JÁ PAGA. DANO MORAL IN RE IPSA. INSCRIÇÃO POSTERIOR INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385, STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Nos termos do arts. 186 e 927 do CC, aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

2. De acordo com a peça inaugural, diz a autora que em 08/02/2019 tomou conhecimento que a requerida havia negativado seu nome nos cadastros de proteção ao crédito por dívida de R$ 159,89. Assegura que pagou o débito, mas continuaram as cobranças por meio de ligações telefônicas. Em janeiro de 2021, teve conhecimento que a requerida continuava a manter seu nome com restrição, desta feita no valor de R$ 208,05 em razão dos juros e correções aplicados à dívida anteriormente paga. Dessa forma, ante a necessidade de não ter negativações em seu nome, fez acordo para pagar o débito em duas parcelas no valor de R$ 104,02. Com amparo nesses fatos, ajuizou demanda requerendo o ressarcimento do valor de R$208,05 e danos morais em R$5.000,00. Na sentença, os pedidos foram julgados procedentes. Nesta sede recursal, alega a recorrente ausência de pretensão resistida, logo, sem dano moral a ser compensado. Requer a aplicação da súmula 385, STJ em razão de outra inscrição do nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito. Sustenta a legalidade das cobranças. Pede o provimento do recurso julgar improcedentes os pedidos iniciais ou a redução do valor do dano moral.

3. Em razão do princípio da inafastabilidade da jurisdição, alçado ao patamar de direito fundamental (art. 5o, XXXV, CF), não se exige que a parte procure resolver a controvérsia jurídica na esfera administrativa, antes de bater às portas do Poder Judiciário. Ademais, embora a recorrente suscite essa questão que, por lógica deveria ser aduzida em sede preliminar, fundamenta sua irresignação na questão do dano moral, portanto, matéria de mérito do recurso. Essa ausência da parte em tentar resolver o problema no plano administrativo, diversamente do que afirma a recorrente, não caracteriza violação ao princípio da boa-fé objetiva.

4. O enunciado 385 da súmula do STJ “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.” Não tem aplicabilidade ao caso em análise. Isso porque o pagamento da dívida de R$ 150,89 foi realizado em 14/02/2018 (ID 49778598), ao passo que o registro da dívida da Neoenergia aconteceu em 03.12.2022 (ID 49782167 - pág. 2). O enunciado sumular exige, para a descaracterização do dano moral, a preexistência de legítima inscrição no cadastro de proteção ao crédito. Porquanto, a razão do entendimento do STJ fundamenta-se, justamente na legitimidade e na preexistência da inscrição. Diante desse cenário, afasta-se a aplicação do entendimento sumulado. Nesse sentido, precedente deste colegiado. (Acórdão 1721542, 07143742720228070005, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/6/2023, publicado no DJE: 7/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

5. Conforme assentado na jurisprudência, com ênfase para os precedentes do e. STJ, a inscrição ou manutenção indevida do nome do devedor no cadastro de inadimplentes enseja dano moral na modalidade in re ipsa, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos (REsp 1369039/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 10/04/2017). Assim, não há que se falar em inexistência de danos morais, como pretende a recorrente.

6. O arbitramento do valor da indenização por dano moral não obedece a critério estrito de legalidade, sendo impossível a quantificação tabelada do prejuízo decorrente da violação a direito subjetivo da personalidade. A indenização tem caráter essencialmente satisfativo e compensatório, sem equiparação econômica.

7. Atento às diretrizes acima elencadas, alinhado aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tenho como justo e suficiente o valor de indenização por danos morais em R$ 5.000,00, como fixado na sentença recorrida, quantia capaz de compensar os danos sofridos pela autora, sem, contudo, implicar enriquecimento sem causa da parte adversa. Sem razão, portanto, para acolher o pleito recorrente para reduzir o quantum indenizatório.

8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

9. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.

10. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.